Tribunal: TJSP
Processo: 1041143-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Negativação indevida do nome do autor, decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito em seu nome após o roubo de seus documentos pessoais. Instituição financeira ré que não comprovou a higidez da contratação. Serviço que não fornece a necessária segurança que dele se espera.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Negativação indevida do nome do autor, decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito em seu nome após o roubo de seus documentos pessoais. Instituição financeira ré que não comprovou a higidez da contratação. Serviço que não fornece a necessária segurança que dele se espera. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Contexto fático que enseja o reconhecimento dos danos morais.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução. Fixação compatível com o dano e que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito de redução. Descabimento. Manutenção da importância arbitrada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041143-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado MARCELO CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041143-79.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1041143-79.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Marcelo Carlos de Souza
Juíza de Primeiro Grau: Luciana Biagio Laquimia
Voto no 38.991
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais. Negativação indevida do
nome do autor, decorrente de contratação fraudulenta de cartão de
crédito em seu nome após o roubo de seus documentos pessoais.
Instituição financeira ré que não comprovou a higidez da
contratação. Serviço que não fornece a necessária segurança que
dele se espera. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade.
Contexto fático que enseja o reconhecimento dos danos morais.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução. Fixação compatível
com o dano e que atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Pleito
de
redução.
Descabimento. Manutenção da importância arbitrada. Sentença
confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252
do RITJSP.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 186/194) interposto contra a r. sentença (fls.
175/180) que julgou procedentes os pedidos formulados por Marcelo Carlos de Souza em face do
Banco Bradesco S/A nesta “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito”, nos termos
transcritos a seguir:
Por tudo quanto exposto, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada
por MARCELO CARLOS DE SOUZA em face de BANCO
BRADESCO S/A, para declarar a inexigibilidade do débito
apontado em desfavor do demandante e, bem assim, determinar a
exclusão da negativação do seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito, reconhecendo, pois, a ocorrência de fraude.
Neste mesmo passo, CONDENO o réu ao pagamento, à parte
autora, de indenização por danos morais padecidos, ora fixados
no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), devidamente corrigidos
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data desta
sentença (Súmula no 362 do CSTJ) e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, devidos desde a citação. Por conseguinte, fica
confirmada a tutela de urgência deferida às fls. 29/31. Em
consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito,
fazendo-o nos termos do art. 487, I, do N. Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041143-79.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Civil.
Em suas razões recursais, pugna a instituição financeira pela reforma da sentença,
com a inversão do julgado, pois, segundo argumenta, também teria sido vítima da fraude descrita
pelo apelado, o que excluiria a sua responsabilidade pelo evento danoso e, consequentemente, o
seu dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e dos
honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 186/194).
Tempestivamente interposto e regularmente preparado, recebe-se o recurso em seu
duplo efeito.
Apresentadas contrarrazões (fls. 202/207).
Atribuído à causa o valor de R$ 11.633,80 (onze mil, seiscentos e trinta e três reais
e oitenta centavos), em 04/05/2019.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido
de indenização por danos morais, na qual narrou o autor que teria tido o seu nome indevidamente
inscrito em cadastros de inadimplentes por indicação da instituição financeira ré em razão de
débitos decorrentes da contratação fraudulenta de um cartão de crédito em seu nome após haver
sido vítima de um roubo.
Dessa forma, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, requereu a
concessão de tutela de urgência para que seu nome fosse excluído dos róis de maus pagadores e
cancelado o cartão. No mais, pleiteou, em caráter definitivo, a declaração de inexigibilidade do
débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 9.694,90 (nove mil, seiscentos
e noventa e quatro reais e noventa centavos) como compensação pelos danos morais que lhe teria
causado (fls. 01/09).
Deferida a tutela de urgência (fls. 29/31).
Ofertada contestação pela instituição financeira ré, na qual arguiu preliminarmente
falta de interesse de agir e, no mérito, insurgiu-se contra o pleito inicial, defendendo a legitimidade
da contratação do plástico e negando que os acontecimentos narrados fossem capazes de causar
prejuízo de natureza extrapatrimonial. No mais, pugnou pela aplicação da súmula 385, do Superior
Tribunal de Justiça, ao caso, defendendo a improcedência dos pedidos (fls. 41/65).
Apresentada réplica (fls. 164/167).
Instadas as partes a especificarem provas, o autor pugnou pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 172 e 173), ao passo que o réu requereu a designação de audiência de
instrução e julgamento para que fosse tomado o depoimento pessoal da parte autora (fl. 174).
Proferida sentença que, depois de afastar a questão preliminar levantada pelo réu
em sua defesa, julgou procedentes os pedidos, declarando inexigível o débito apontado na inicial e
condenando o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelos danos morais que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041143-79.2019.8.26.0100 -Voto no
4
teria causado (fls. 175/180).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir pelo desprovimento do apelo, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado, quer
para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8
(1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara);
Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação
99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a
Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando reconhece
em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou que cabia à instituição
financeira demonstrar a higidez da contratação questionada, ônus do qual não se desincumbiu.
Como é cediço, a relação mantida entre as partes é de consumo.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, trata da responsabilidade do
fornecedor de serviços pelos danos resultantes de defeitos em sua prestação:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
Na hipótese, na medida em que consumidor impugna a operação que teria dado
origem à inscrição de seu nome em róis de maus pagadores, cabe ao fornecedor a prova cabal de
sua responsabilidade, pois não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo, ou seja, que
ela, consumidora, não contratou cartão de crédito e não fez uso dele.
A respeito, precedente julgado por esta C. 38a Câmara de Direito Privado:
“O recorrente, ao afirmar que o contrato efetuado pelo terminal
eletrônico e os saques questionados teriam sido realizadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041143-79.2019.8.26.0100 -Voto no
5
autora ou por terceiro, em razão da desídia daquela na
manipulação de seus dados sigilosos, atraiu para si o ônus de
comprovar tais situações, do qual não se desincumbiu. (...) A
doutrina e a jurisprudência dos nossos Tribunais têm
posicionamento dominante que, em matéria de responsabilidade
civil das instituições financeiras, aplica-se a teoria do risco
profissional. O banco, ao disponibilizar os serviços eletrônicos
aos seus clientes, assume os riscos inerentes à sua atividade
lucrativa. Esse é o entendimento de Rui Stoco: '(...) o banco, como
depositário do numerário confiado à sua guarda, responde por
esses valores, independentemente de qualquer indagação ou
circunstância, por força da teoria da guarda da coisa, quando
assume obrigação de guardar e manter a incolumidade do bem,
tendo em vista que a responsabilidade deve recair sobre quem
aufere os lucros com a utilização da riqueza alheia. De sorte que,
se houver estelionato, fraude, furto ou roubo, de modo a privar o
correntista dos valores depositados, a responsabilidade do banco é
objetiva, não se indagando acerca da culpa.' (Tratado de
Responsabilidade Civil. 6a edição, RT, 2004, p. 627)” (TJSP,
Apelação no 0021960-52.2013.8.26.0003, Rel. Des. Spencer de
Almeida Ferreira, j. 02/09/2015).
À míngua de comprovação da validade da transação realizada, de rigor o
reconhecimento de sua irregularidade, sobressaindo a responsabilidade do fornecedor pelo risco de
sua atividade.
Neste particular, ensina a doutrina o que segue:
“Risco e culpa consistem, hoje, em duas fontes de
responsabilidade, que, embora distintas, convivem em harmonia.
É necessário, então, estabelecer a causa da responsabilidade, que
deve estar num fundamento ético cuja apuração dar-se- á de
forma direta ou indireta. Nesse diapasão, tem-se ressaltado que,
nas relações interindividuais, a aplicação da responsabilidade
subjetiva é mais conveniente, ao passo que a responsabilidade
objetiva fica reservada àquelas hipóteses especificadas em lei, -
responsabilidade ex lege. Tradicionalmente, a responsabilidade
objetiva tem sido aplicada às situações onde o desequilíbrio entre
as partes é flagrante (como nas relações de consumo) ou quando a
atividade exercida por uma das partes revela-se de elevado
potencial lesivo (como a exploração de energia nuclear).” (Carlos
Young Tolomei, in A noção de ato ilícito e a Teoria do Risco na
perspectiva do Novo Código Civil, A Parte Geral do Novo Código
Civil, Coordenador Gustavo Tepedino, Editora Renovar, São
Paulo, 2002, pág. 354).
Em suma, incide no caso a chamada “Teoria do Risco Proveito”: o serviço
financeiro oferecido gera proveito ao fornecedor, mas está longe de ser seguro, pois sujeito à ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041143-79.2019.8.26.0100 -Voto no
6
de fraudadores, que conseguem obter os dados dos clientes e deles se utilizarem para obtenção de
crédito, realização de compras e saques indevidos.
Nesse contexto, correto o reconhecimento da responsabilidade do fornecedor de
produtos ou prestador de serviços pelos danos e prejuízos causados ao consumidor.
Ademais, ainda que de forma atécnica, verifica-se a discrepância entre a assinatura
aposta na “Proposta de Emissão de Cartão” e aquela constante do instrumento de mandato juntado
aos autos (fls. 10 e 69), indicando a ocorrência de fraude.
No tocante aos danos morais, das circunstâncias relacionadas ao caso, não há
dúvidas de que o autor tenha experimentado injusto transtorno diante da negativação de seu nome
em razão de débito jamais contraído por ele, com violação de direitos da personalidade e
incômodo maior que o aceitável.
No que se refere ao quantum indenizatório, a r. sentença fixou a importância de R$
7.000,00 (sete mil reais) como forma de compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais
experimentados pelo apelado. Em que pesem as razões recursais, tal montante se revela razoável e
adequado ao caso concreto, sopesadas as circunstâncias fáticas que o permeiam.
Assim, é certo que o arbitramento se deu com equilíbrio e proporcionalidade,
evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que a recebe e, inversamente, o
empobrecimento desproporcional, e por isso também ilícito, de quem a paga.
Da mesma forma, a irresignação do banco apelante no que se refere à redução dos
honorários advocatícios não merece guarida.
Isso, porque a verba honorária, arbitrada em importância equivalente a 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, que foi de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se
justa e razoável, sendo inviável, portanto, a sua redução.
Transcreve-se, por oportuno, parte da decisão atacada:
Busca a parte autora a declaração judicial de inexigibilidade de
débito apontado em seu desfavor, exclusão da negativação e
indenização pelos danos morais suportados. Argumenta ter sido
vítima de roubo aos 05 de setembro de 2018, mediante o qual lhe
foram subtraídos cartão de crédito, Carteira de Identidade e
quantia em dinheiro, consoante comunicação à 44a Delegacia de
Polícia de Guaianazes poucas horas após a ocorrência do delito.
Aduz contratação fraudulenta de cartão de crédito em seu nome,
utilização desse cartão por pessoa estranha à lide, dívida no valor
de R$1.938,98, não adimplida, e cobranças por parte da
instituição financeira. Acrescenta reclamações perante o banco
réu
protocolos 30017589016 e 297979227-, sem solução na
esfera administrativa e, por fim, negativação de seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito. A parte ré, por seu turno, bate-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041143-79.2019.8.26.0100 -Voto no
7
se pela improcedência, a destacar culpa exclusiva de terceiro por
eventual fraude a eximir a instituição financeira de qualquer
responsabilidade além da ausência de nexo de causalidade entre
sua conduta e os supostos danos sofridos pelo demandante. A
hipótese é de integral procedência do pedido inicial. Com efeito.
Da análise dos documentos carreados aos autos pelo réu,
vislumbra-se a contratação fraudulenta de cartão de crédito feita
em nome do demandante. As assinaturas apostas no contrato em
liça, havido aos 20 de setembro de 2018 poucos dias após,
ademais, ao roubo noticiado pelo demandante (05/09/2018)
mostra, à evidência, os contrastes em determinadas letras,
perceptíveis a olhos leigos. Não bastasse, o próprio demandado,
em sua peça de defesa, pondera a existência de fraude, no esforço
de lançar toda a responsabilidade pelos danos causados à vítima
ao terceiro fraudador. Contudo, em verdade cabia à instituição
financeira ter atuado com mais cautela antes de autorizar a
contratação em nome do demandante. Nessa vertente, se
impossível fosse à pessoa responsável pela análise dos
documentos
apresentados
pelo
contratante,
suspeitar
de
falsificações ou fraudes, quando a instituição financeira fosse
noticiada do roubo a que se submeteu o autor, deveria ter feito
uma análise mais acurada dos documentos apresentados. Ao
revés, em total menoscabo às angústias da vítima, quedou-se
inerte quando acionado na esfera administrativa, esperando o
autor bater às portas do Judiciário, já assoberbado, por fato que
poderia e deveria ter resolvido. De todo modo, as instituições
financeiras têm responsabilidade objetiva, pois decorre do risco
natural de sua atividade direcionada à obtenção de lucro. Resta,
portanto, concluir que houve falha na prestação dos serviços da
parte ré, ante os evidentes indícios de fraude. Nesse sentido,
Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”. De resto, não há se falar na aplicabilidade da Súmula
385 do STJ (Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento), na
medida em que sequer existia anotação preexistente em nome da
parte autora no instante em que o réu negativou seu nome junto
aos órgãos de proteção ao crédito aos 08 de novembro de 2018
(fls. 78). Nessa ordem de ideias, mister se faz a determinação
judicial de exclusão da negativação do nome do autor, com
relação ao débito discutido nestes autos, declarando-se a
inexistência da dívida descrita na inicial, além da condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
Contudo, valor indenizatório diverso do pretendido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041143-79.2019.8.26.0100 -Voto no
8
requerente. O artigo 927 do Código Civil dispõe que todo aquele
que causar a outrem dano, fica obrigado a repará-lo, dispositivo
que tem inteira aplicação no caso em comento. O que caracteriza
o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor,
angústia, aflição física ou espiritual, ou qualquer padecimento
infligido à vitima em razão de algum evento danoso. É, pois, o
menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa como à vida, à
integridade física, à liberdade, honra, vida privada e vida de
relação. A indenização aqui perseguida em decorrência de
indevido lançamento do nome da parte autora nos órgãos de
proteção ao crédito busca o resguardo de direito personalíssimo
da mesma, sua identidade pessoal e tranqüilidade espiritual,
porque o indivíduo tem forte e consistente noção do que o seu
nome representa na vida de relação, primando-o por mantê-lo
intacto e sem mácula. O valor da indenização pelo dano moral
experimentado deve adotar critérios de razoabilidade pautados
em duas funções distintas, quais sejam, a compensatória e a
inibitória, assumindo esta última maior relevo, na medida em que
práticas abusivas e prejudiciais devem ser desestimuladas. Nestes
termos, para o fim de compensar a vítima, como forma de atenuar
a lesão e com o fito de inibir o réu à prática de atos como os aqui
retratados, reputo conveniente e adequada a indenização no valor
de R$7.000,00 (sete mil reais), montante apto a satisfazer o dano
experimentado pela parte autora e, bem assim, coibir o requerido
na incidência do mesmo procedimento.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Verificado o decaimento total do apelante, devem ser mantidos os ônus
sucumbenciais anteriormente fixados, com majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator